Tribunal: TJPA
Processo: 0003487-65.2017.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003487-65.2017.8.14.0050
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SILEYMAO CARVALHO VARAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO.
PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL.

POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.

1-

A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal –PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos (desde 1991),o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.

2-

Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. Precedente desta Corte
nº 0029628-52.2014.814.0301
.

3-

Recurso de Ofício CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Conhecer do Recurso de Ofício, NEGANDO-LHE provimento, Recurso de Apelação não conhecido,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE OFÍCIO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4
a
Vara de Fazenda de Belém, nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO
movida por

SILEYMAO CARVALHO VARAO
,
a qual julgou procedente a ação contra o ESTADO DO PARÁ,
para determinar a revisão do enquadramento e progressões funcionais do requerente.

Narram os autos ter sido a Requerente nomeada em julho de 1991 para exercer o cargo de Auxiliar Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará até a presente data. Relata que no momento do enquadramento definido na Lei Estadual nº 6.850/2006, o servidor restou alocado em nível inferior ao que fazia jus, qual seja, Auxiliar Judiciário A03, tendo sido desconsiderado o tempo total de efetivo serviço prestado junto ao Tribunal Estadual.

Sob os argumentos de princípio da razoabilidade e preterição na classificação funcional do autor, o juízo de primeiro grau julgou procedente o feito para determinar

a revisão do enquadramento e progressão funcional na carreira do requerente
.

O
Estado do Pará
apresentou recurso de apelação arguindo que não há como obter a revisão de enquadramento do servidor no PCCR, utilizando como parâmetro o tempo de serviço prestado ao TJEPA anterior ao referido enquadramento, posto que a própria Lei nº 6.969/2007 esclarece da utilização do vencimento percebido pelo servidor, como critério exclusivo para enquadramento nos respectivos níveis. Requer a reforma da sentença.

O apelado, apresentou contrarrazões refutando todo o alegado, bem como, manifestando quanto a ausência de impugnação específica dos fundamentos, a inexistência da prescrição e a inconsistência dos argumentos levantados pelos apelantes. Requereu a manutenção da decisão
a quo.

Foi certificada a intempestividade do Recurso de Apelação, ID nº 1815886.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da Apelação Cível para manter a sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Tendo em vista a certidão de ID 1815886 atestando a intempestividade do Recurso de Apelação, deixo de CONHECE-LA, no entanto passo a análise do RECURSO DE OFÍCIO.

O cerne da questão cinge em analisar se escorreita a sentença primária, a qual determinou ao Estado do Pará que promova a revisão do enquadramento e progressões funcionais na carreira do autor considerando todo o tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário.

Necessário destacar que o servidor ora apelado foi investido no cargo de Auxiliar Judiciário no ano de 1991 estando laborando para este Poder Judiciário até dias atuais, sendo aproximadamente 19 anos de serviço na Comarca de Santana do Araguaia.

Ocorre que após a edição da Portaria nº 1604/2008 – GP que regulamentou a Lei Estadual nº 6.969/2007, instituidora do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, ficou estabelecido que caberia ao tribunal de Justiça do Estado promover a implementação do enquadramento dos servidores do Poder Judiciário.

O autor alegou que no enquadramento ficou no nível A 1, como se tivesse acabado de ingressar no cargo, quando deveria ter sido enquadrado no Nível C 11.

O tempo de serviço prestado pela apelado não foi levado em consideração pelo ente público, ferindo o princípio da equidade assegurado constitucionalmente. Assim, o juízo
a quo
considerou assistir razão ao pleito autoral quanto a revisão de enquadramento funcional do nível A01 ao C11, conforme o quadro previsto na legislação.

Importante observar neste ponto que a correção realizada pelo magistrado de primeiro grau não tem o condão de aumentar vencimentos ao servidor, mas tão somente retificar os equívocos cometidos no enquadramento e progressões do autor, quando da concessão de sua aposentadoria.

Pois bem. Para análise do caso em tela, valho-me de paradigmas desta E. Corte, a exemplo dos feito nº 2011.3013.932-7 e
2013.3.010793-4
, onde em situações muito semelhantes a dos autos, foi constatada a ocorrência de distorções e prejuízos a diversos servidores, por não ter sido considerado o tempo de serviço prestado exclusivamente a este Tribunal, principalmente no que concerne aos efeitos remuneratórios decorrentes desse tempo, determinando-se, por consequência, a revisão de suas progressões e enquadramentos de modo a evitar situações anti isonômicas.

Nestes casos, as progressões se deram em decorrência do tempo de serviço, além do fato de outros servidores que entraram na mesma época terem sido beneficiados com critérios a que não tiveram direito.

Neste tocante, cito o entendimento firmado pelo Excelentíssimo Desembargador Leonan Gondim ao proferir o Acórdão que recebeu o nº 112161,
in literis;

“Observa-se que, a transposição e as transformações dos cargos ao longo dos anos acabaram por violar o princípio da isonomia que aqui ressalto ser apenas com relação ao enquadramento, cuja alteração no vencimento seria apenas uma consequência lógico-natural, afastando-se o verbete da Súmula 339, do STF (Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia).

Em verdade se quer corrigir o enquadramento equivocado sob o fundamento da isonomia que, entendo, constitui questão jurídico-administrativa de trato sucessivo porque os enquadramentos são realizados de dois em dois anos.

A Constituição Federal coibiu o tratamento desigual para os iguais perante a lei, ex vi do caput do seu art. 5º, sem distinção de qualquer natureza. Nesta isonomia de tratamento, lato sensu, inclui-se aqueles que investidos no serviço público em cargos iguais, não poderiam ser enquadrados uns em níveis inferiores ao dos que lhes estão nas mesmas condições.

Em lúcida expressão do administrativista Diógenes Gasparini diz ser todos os iguais em face da lei também o são perante a Administração Pública. (in, Direito Administrativo, 14ª Ed. 2009).

A Lei nº 6.969, de 09.05.2007, que instituiu o PCCR, no âmbito deste Tribunal, dispõe:

Art. 3º- Os princípios e diretrizes que norteiam este Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração são:

I - universalidade - integram o Plano, os servidores efetivos que participam do processo de trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário do Estado do Pará;

II - equidade - fica assegurado aos servidores que integram este Plano, tratamento igualitário para os ocupantes de cargos com atribuições e requisitos iguais; (...)

Art. 19. Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará. (...)

Art. 36. O posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido. Negritado.

Em verdade, as falhas ocorridas por ocasião do enquadramento do servidor ao longo dos anos só serviram para incidir negativamente na aplicação da lei supracitada; porém
não se pode continuar violando o princípio da equidade, da isonomia e passar a contemplar, como de direito, o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará que soma agora mais de trinta (30) anos e as distorções no enquadramento e reenquadramento que só lhe trouxeram prejuízos
”.
(grifo meu)

Por fim, em recente julgado por esta Turma :

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL.

POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.

1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ?PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos,o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.

2-

Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei.

3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2019.04749400-43, 209.663, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

Desta feita,
visando à correção de distorções causadas quando da implantação do PCCR, que causou violação ao princípio da isonomia
,
pois houve tratamento desigual àqueles que tem o mesmo direito em razão do tempo de serviço
, coaduno o entendimento
do juízo de piso, que determinou o reenquadramento do servidor no nível correspondente ao seu tempo de serviço para o Poder Judiciário.

Ante exposto, NÃO
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, pela intempestividade certificada nos autos, CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020